Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA A BASE OBJETIVA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. DOENÇA. FATO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, considerando não ser aplicável a Teoria da Imprevisão e a Onerosidade Excessiva, quando uma das partes contratantes é acometida de moléstia após a avença, porquanto se circunscreve aos riscos ordinários do negócio jurídico.
4. Recurso conhecido e não provido.